Tribunal: TJSP
Processo: 1004246-59.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pelo autor que busca a revisão de contrato de empréstimo firmado com a ré, questionando a aplicação da Tabela Price e a cobrança de tarifa de cadastro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TABELA PRICE. TARIFA DE CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pelo autor que busca a revisão de contrato de empréstimo firmado com a ré, questionando a aplicação da Tabela Price e a cobrança de tarifa de cadastro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em verificar se a aplicação da Tabela Price resulta em anatocismo (juros sobre juros) e se a cobrança da tarifa de cadastro é legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Tabela Price, conforme jurisprudência e doutrina econômica, não implica capitalização de juros, sendo um método válido de amortização.
A cobrança da tarifa de cadastro é legítima, nos termos do REsp 1.251.331/RS, quando aplicada no início da relação contratual, sem comprovação de pagamento anterior.
O autor não demonstrou a abusividade alegada, e o contrato foi liquidado com desconto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A Tabela Price não configura anatocismo, sendo um método legal de amortização.
A tarifa de cadastro é válida no início da relação contratual com a instituição financeira.